Tribunal: TJDFT
Processo: 0727555-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727555-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON TSUGE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face do provimento[1] que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor do agravado – Edson Tsuge –, indeferira os pedidos de citação do executado por edital e de arresto ou penhora, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos de titularidade do agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que não esgotados os meios disponíveis para localização do agravado. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de citação do executado pela via editalícia e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão agravada desconsiderara as diligências já empreendidas no ambiente do executivo subjacente com o escopo de localização do executado. Pontuara que o aviso de recebimento (AR) remetido ao endereço constante nos autos fora devolvido com a anotação “número inexistente”, ao passo que a tentativa subsequente de citação por Oficial de Justiça restara igualmente frustrada, tendo sido consignado “prédio desocupado” ao ser realizada a diligência pelo serventuário da justiça. Aduzira que, diante das infrutíferas tentativas de localização, promovera novas buscas em bases de dados à sua disposição, inclusive no Banco de Diligências – BANDI, sem lograr obter outro endereço válido. Sustentara, assim, que todas as providências razoáveis e proporcionais foram adotadas, denunciando o esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, de sorte que se encontram preenchidos os requisitos legais para a citação ficta. Acentuara inexistir contradição entre os fatos e o pedido de citação por edital, destacado que, ao revés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 414/STJ, admite a citação por edital quando frustradas as tentativas por correio e por oficial de justiça, como no caso em apreço. Afirmara que a negativa de autorização para a citação editalícia comprometeria a efetividade da execução fiscal e poderia ensejar a prescrição da dívida ativa, em prejuízo ao erário. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face do provimento que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor do agravado – Edson Tsuge –, indeferira os pedidos de citação do executado por edital e de arresto ou penhora, via sistema SISBAJUD, de eventuais ativos de titularidade do agravado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que não esgotados os meios disponíveis para localização do agravado. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de citação do executado pela via editalícia e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de suporte material a autorizar a determinação de citação editalícia do agravado, perquirindo-se se as diligências já ultimadas, e que restaram frustradas no escopo de localização do devedor, ressoam suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à citação por edital. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simplesmente o indeferimento de citação do executado/agravado pela via editalícia. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de citação editalícia do agravado e a ultimação do arresto, tratando-se de execução que flui há muito, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque, consoante consignado na decisão arrostada, o prazo ânuo de suspensão da execução fiscal iniciara-se em 10/11/2021 e, após seu término é que restara deflagrado o prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos ao relator originário, pois descabida a intimação do agravado para formulação de contrarrazões, à medida em que dispõe o agravo justamente sobre sua citação. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - ID Num. 197744208 (fls. 75/76), Execução Fiscal no 0710288-14.2021.8.07.0016. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)